Tribunal: TJDFT
Processo: 0741628-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E PAGAMENTOS EFETUADOS PELO DEVEDOR EM FAVOR DA CREDORA. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DEDUÇÃO DO MONTANTE DA DÍVIDA.
1. Trata-se apelação contra sentença que rejeitou os embargos à execução e condenou o embargante do pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico.
2. No que tange ao ônus da prova, cumpre observar que sua distribuição é de fundamental importância na solução das controvérsias deduzidas em juízo e, de regra, incumbe à parte ré provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
3. Havendo alegação de excesso de execução por pagamentos e depósitos efetuados em favor da credora, cabe ao embargante comprovar tal fato. Restando demonstrado a quitação de valores em prol da credora, cabível a compensação, sob pena de se evidenciar enriquecimento sem causa.
4. Considerando a recíproca e proporcional sucumbência, incumbe às partes a divisão nas custas e pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.